Tribunal: TJMT
Processo: 1028055-89.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028055-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO VICTOR JANTSCH BERTE - CPF: 068.012.231-19 (RECORRENTE), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), FABIO MARTIN SALVIATI OPERADOR DE TURISMO - CNPJ: 08.148.343/0001-00 (RECORRIDO), EDUARDO MAXIMO PATRICIO - CPF: 246.316.298-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1028055-89.2022.8.11.0001

Origem: 5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s): Fabio Martins Salviati Operador de Turismo

Parte Recorrida(s): João Victor Jantsch Berte

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem na pauta: 308

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
RELAÇÃO DE CONSUMO - PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO UNILATERAL
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPOSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –

TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
- DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A ré, ora recorrente, pretende
a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a demandada ao pagamento de R$ 2.286,00 a título de danos materiais, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atinente aos danos morais.

2.

Extrai-se dos autos que o requerente
contratou um pacote de viagem com o demandado em 17/09/2021, com destino às cidades de Votuporanga/SP e São José do Rio Presto/SP, para as datas de 25//02/2022 à 02/03/2022, no valor total de R$ 3.429,00, dividido em 06 parcelas de R$ 571,50.

3.

Narra que em razão da Pandemia da Covid-19 recebeu um e-mail do demandando, na data de 21/01/2022, informando acerca do cancelamento dos serviços adquiridos.

4.

Dessa forma o Requerente entrou em contato com a agência de viagens e pediu para que fosse efetuado o reembolso dos valores efetivamente pagos, no entanto, a ré deixou de efetuar a devolução do montante, ao argumento de que teria até 31/12/2022 para ressarcir o consumidor, nos termos da Lei 14.186/2021.

5.

Diante disso, informa ter entrado, novamente, em contato com a agência de viagens solicitando o reembolso das parcelas que ele havia pago, porém, sem êxito, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

6.

Em que pese a alegação do recorrente de que não praticou ato ilícito ensejador dos danos morais reconhecidos e fixados na origem, entendo que o consumidor,
no momento em que solicitou o reembolso dos valores
, não se enquadrava no dispositivo da Lei que determinava que a restituição deveria ocorrer até 31/12/2022.

7.

Em relação a esse ponto, destaco que, à época dos fatos aqui analisados, a Lei 14.186/2021 (que alterou a redação da Lei 14.046/2020) não era aplicável, uma vez que somente se subsumia aos eventos que acontecessem até 31/12/2021, sendo que em datas posteriores ao ajuizamento desta demanda a Lei 14.046/2020 fora novamente alterada.

8.

Assim, não há nos autos qualquer elemento probatório para afastar a responsabilidade do recorrente no caso em análise, uma vez que
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago.

9.

No que se refere aos danos extrapatrimoniais, entendo que no caso destes autos,
embora a tentativa empreendida pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a ré não prestou atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem resposta efetiva quanto a sua solicitação, ficando caracterizada a responsabilidade civil da ré, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por danos morais.

10.

Assim, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da demandada, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

12.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 4.000,00 arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recursos conhecidos e desprovidos.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento), com fundamento no art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023